Tribunal: TJPA
Processo: 0048921-78.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048921-78.2015.8.14.0040

APELANTE: MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

APELADO: HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. VIA DE MAIOR FLUXO. PREFERÊNCIA IMPLÍCITA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria José Ferreira da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais movida contra Hipermercado Senna Dist. Exp. e Import. Ltda. O juízo de origem concluiu pela culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, afastando o nexo causal necessário à responsabilização da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na apelação ao apresentar teses não suscitadas na petição inicial; (ii) verificar a responsabilidade civil pelo acidente, considerando a definição da via preferencial e a existência de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal ocorre quando a parte recorrente apresenta em sede de recurso fundamentos não deduzidos na petição inicial, violando o princípio da congruência e os arts. 141, 492 e 1.013, §1º, do CPC/2015. No caso, a apelante introduziu novos argumentos sobre a hierarquia das vias e a culpa concorrente, os quais não foram debatidos na fase inicial, configurando inovação recursal.

A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa (CC, arts. 186 e 927). O juízo de origem, com base em inquérito policial e laudo pericial, concluiu que a motocicleta da vítima ingressou no cruzamento sem observar o tráfego, colidindo contra a parte traseira do caminhão da ré.

Em cruzamentos sem sinalização, aplica-se a regra do art. 29, III, "c", do CTB, que concede preferência ao veículo que vem pela direita. Contudo, a jurisprudência do STJ estabelece que a hierarquia das vias e o fluxo de tráfego devem ser considerados. No caso, a Avenida Chico Mendes, onde trafegava o caminhão, possuía maior fluxo de veículos, sendo implicitamente preferencial.

A prova pericial indicou que o caminhão já havia praticamente atravessado o cruzamento quando a motocicleta colidiu contra seu pneu traseiro, demonstrando que a vítima teve tempo para visualizar e evitar o impacto.

O inquérito policial não imputou responsabilidade ao condutor do caminhão, reforçando a tese de culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal ocorre quando a parte introduz no recurso argumentos não suscitados na petição inicial, violando o princípio da congruência.

Em cruzamentos sem sinalização, a definição da via preferencial deve considerar a hierarquia das vias e o fluxo de tráfego, independentemente da regra geral do art. 29, III, "c", do CTB.

A colisão contra a parte traseira do veículo caracteriza imprudência da vítima, afastando a responsabilidade do condutor do outro veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 492 e 1.013, §1º; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 29, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.069.446/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03/11/2011; STJ, AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/09/2021; TJPA, AC 00313532820158140047, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 23/01/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria José Ferreira da Silva
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra
Hipermercado Senna Dist. Exp. e Import. Ltda
.

A sentença recorrida (ID 21033313) julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, sob o fundamento de que restou caracterizada culpa exclusiva da vítima, rompendo-se o nexo causal necessário para a configuração da responsabilidade civil. O juízo entendeu que, ainda que o veículo da empresa ré não estivesse emplacado na data do acidente, tal irregularidade não possui relação direta com a colisão, tratando-se apenas de infração administrativa.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 21033314), sustentando, em síntese:
(i) que o caminhão da ré não respeitou a preferência da motocicleta da vítima no cruzamento;

(ii) que as vias em questão possuíam o mesmo nível hierárquico, não havendo distinção entre "rua" e "avenida";

(iii) que as provas demonstram a responsabilidade do motorista da ré pelo acidente;
(iv) que a decisão incorreu em erro ao considerar como preferencial a via por onde trafegava o caminhão.

Em contrarrazões (ID 21033318), o recorrido argumenta, preliminarmente,
inovação recursal
, pois a apelante teria suscitado teses que não foram debatidas na petição inicial, violando o princípio da congruência. No mérito, defende a
manutenção da sentença
, reforçando a tese de culpa exclusiva da vítima, conforme reconhecido no inquérito policial e no laudo pericial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante.

Assim, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Preliminar: inovação recursal

A inovação recursal ocorre quando a parte recorrente apresenta em sede de recurso argumentos, fundamentos ou pedidos não suscitados na petição inicial, ampliando indevidamente o objeto da demanda. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) veda essa prática nos seguintes dispositivos:

Art. 141 – "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

Art. 492 – "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Art. 1.013, § 1º – "Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

No caso concreto, a parte recorrida (Hipemercado Senna) argumenta que a apelante inovou no recurso ao trazer teses não constantes da petição inicial, especificamente:

Definição da via preferencial
– A tese inicial estava centrada na alegação de que o caminhão da empresa ré não deu preferência à motocicleta da vítima no cruzamento. No recurso, a apelante amplia a discussão, passando a defender que as vias envolvidas no acidente possuíam o mesmo nível hierárquico, contrariando as alegações originárias.

Culpa concorrente
– A petição inicial sustentava a culpa exclusiva da ré, atribuindo ao motorista do caminhão a responsabilidade pelo acidente. Contudo, no recurso de apelação, a recorrente passa a levantar a hipótese de culpa concorrente, argumento não aventado anteriormente, configurando inovação recursal.

Revisão da prova pericial e do inquérito policial
– Na fase inicial, a autora não questionou a validade das provas técnicas que indicavam que a vítima avançou no cruzamento sem os devidos cuidados. No recurso, busca desconstituir tais provas, sem que tenha impugnado a sua validade no momento oportuno.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a inovação recursal viola o princípio da congruência e o contraditório:

“2. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes do STJ.”

(TJ-PA - AC: 00313532820158140047, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/01/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também se posiciona no sentido de que argumentos inéditos em grau recursal não devem ser admitidos:

“Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021).

Diante dos elementos dos autos, verifica-se que a apelante introduziu novas teses no recurso, ampliando o escopo da lide sem que tais fundamentos tenham sido debatidos na fase instrutória. A tese de inovação recursal sustentada pelo recorrido
é procedente
, devendo os argumentos inovadores ser desconsiderados,
mantendo-se o julgamento dentro dos limites da demanda originalmente formulada.

Mérito

A matéria devolvida a este colegiado refere-se à responsabilidade civil da ré pelo acidente que vitimou João Teles de Melo Neto, especificamente sobre a definição da via preferencial e eventual culpa exclusiva da vítima.

Da Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil, nos moldes do art. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença dos seguintes elementos:
ato ilícito, dano, nexo causal e culpa
. No caso em análise, a controvérsia reside na verificação do nexo causal e da culpa, tendo o juízo de origem concluído que a vítima foi a única responsável pelo acidente.

O Boletim de Ocorrência elaborado pelo
Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT)
e os registros do
Inquérito Policial nº 0013054-58.2014.8.14.0040
são elementos fundamentais para compreender a dinâmica do acidente. Segundo o B.O., restou consignado que:

As vias do acidente (Rua Clara Nunes e Avenida Chico Mendes) não possuíam sinalização vertical ou horizontal indicando preferência de passagem.

A motocicleta trafegava pela Rua Clara Nunes, enquanto o caminhão da ré seguia pela Avenida Chico Mendes.

A colisão ocorreu quando a motocicleta ingressou no cruzamento, sendo atingida na parte lateral do caminhão.

O laudo técnico pericial juntado aos autos (ID 92874394) trouxe elementos objetivos sobre o impacto:

O ponto de colisão foi o pneu traseiro direito do caminhão, indicando que o veículo da ré já havia praticamente atravessado o cruzamento quando foi atingido.

A motocicleta ingressou na via preferencial sem observação da movimentação do caminhão, o que sugere uma conduta imprudente da vítima.

A Avenida Chico Mendes possuía maior fluxo de veículos do que a Rua Clara Nunes, caracterizando-a como via preferencial, ainda que sem sinalização.

A parte autora apresentou imagens do
Google Maps
(ID 15323859 - Pág. 9) buscando demonstrar que
ambas as vias tinham o mesmo status de tráfego
. No entanto, conforme destacado na sentença e reforçado pelo laudo técnico pericial,
as fotografias do cruzamento indicam que a Avenida Chico Mendes era a via principal
, em conformidade com os padrões de tráfego do município.

As imagens oficiais da perícia técnica mostram placas e estrutura viária compatíveis com a caracterização da Avenida Chico Mendes como via de maior fluxo.

A tese da autora, baseada no Google Maps, foi desconsiderada por se tratar de uma ferramenta sem oficialidade administrativa, enquanto a perícia do Centro de Perícias da Polícia Civil foi acolhida como prova técnica.

Durante a instrução processual, foram colhidos depoimentos de testemunhas e do condutor do caminhão, os quais forneceram elementos relevantes sobre o acidente.

A testemunha
Francisca Morais
declarou que:

Ambas as vias eram duplicadas e de mão dupla, mas confirmou que o caminhão já estava cruzando quando a motocicleta colidiu.

Afirmou que o motorista do caminhão "deveria ter parado", mas não conseguiu afirmar com certeza se havia alguma sinalização no local.

O informante
Edinailson Holanda
, que conhecia o cruzamento, declarou que:

O fluxo de tráfego era mais intenso na Avenida Chico Mendes, o que, segundo ele, era de conhecimento comum entre motoristas locais.

Confirmou que não havia placas de sinalização no local, mas afirmou que “todos que transitam por ali sabem que a Avenida Chico Mendes tem maior fluxo e é tratada como preferencial”.

O motorista do caminhão, funcionário da empresa ré, declarou que:

Estava dirigindo dentro do limite de velocidade permitido.

Avançou o cruzamento após conferir que não havia veículos próximos.

Viu a motocicleta já muito próxima, sem possibilidade de frear a tempo.

Diante da análise do conjunto probatório, é possível extrair as seguintes conclusões sobre a dinâmica do acidente:

A motocicleta trafegava pela Rua Clara Nunes e o caminhão pela Avenida Chico Mendes.

Não havia sinalização no cruzamento, o que implica a aplicação da regra geral do art. 29, III, “c” do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a preferência é de quem vem pela direita.

Apesar da regra geral, a jurisprudência do STJ (REsp 1.069.446/PR) estabelece que, em cruzamentos sem sinalização, deve-se considerar a hierarquia das vias. No caso, a Avenida Chico Mendes possuía maior fluxo, sendo implicitamente tratada como preferencial.

A colisão ocorreu na parte traseira do caminhão, indicando que o veículo da ré já havia praticamente cruzado o cruzamento quando a motocicleta colidiu.

A vítima tinha ampla visibilidade do caminhão e poderia ter evitado a colisão caso tivesse reduzido a velocidade e observado a movimentação do tráfego.

O inquérito policial não indicou responsabilidade do condutor do caminhão, reforçando a tese de culpa exclusiva da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em situações semelhantes, a análise da via preferencial deve levar em conta a
hierarquia das vias e o fluxo de trânsito
, mesmo na ausência de sinalização:

"Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, 'c' do CTB. Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização."

(REsp 1.069.446/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03/11/2011).

A jurisprudência do TJPA também reforça esse entendimento, reconhecendo que a ausência de sinalização
não retira a necessidade de condutas prudentes dos condutores ao ingressarem em vias de maior fluxo.

Desta forma, a sentença foi escorreita ao analisar o caso e concluir pela culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator

Belém, 18/02/2025